Tribunal: TJBA
Processo: 8034478-77.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034478-77.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LILIAM CHRISTIANE ARAUJO DE SANTANA LUZ Advogado(s): MATHEUS CERQUEIRA OLIVEIRA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA REFEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO E DECADÊNCIA AFASTADAS. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/08. PROFESSORA ESTADUAL INATIVA. MOMENTO DA APOSENTAÇÃO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. 1 - Não tendo a Impetrante colacionado aos autos a cópia do ato concessivo de aposentadoria ou documento equivalente que contenha a data em que ocorreu a aposentação e comprove o direito à percepção de proventos integrais e à paridade remuneratória, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8034478-77.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante LILIAM CHRISTIANE ARAUJO DE SANTANA LUZ e como impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões. PRESIDENTE PROCURADOR DE JUSTIÇA DES. JORGE BARRETTO RELATOR